Tribunal: STF
Processo: Rcl 39541
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação, nos seguintes termos (eDoc 8): 
    “[...] 
    Como se nota, o caso dos autos não fornece suporte fático para a incidência da Súmula Vinculante 10, porque a decisão impugnada não declarou inconstitucional a norma legal indicada. 
    Tão somente verifica-se evidente processo hermenêutico dos magistrados a indicar, diante do caso concreto, a opção pela densificação de normas constitucionais expressas aplicáveis à hipótese, em detrimento de outras opções interpretativas. Nesse contexto, não houve afastamento - por inconstitucionalidade, direta ou indiretamente – de qualquer dispositivo legal. 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. 
    (...)
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.”
    De acordo com o embargante, a decisão monocrática é obscura, omissa e contraditória. 
    Sustenta que, no processo subjacente, o acórdão violou o Princípio da Reserva de Plenário. Aduz ser “inequívoco que o acórdão recorrido declarou-lhes implícita e incidentalmente a inconstitucionalidade parcial. Portanto, ao invocar precedente do Tribunal Superior do Trabalho (Súmula 400 do TST), para decidir pela inaplicabilidade de norma ordinária federal com base em disposição constitucional, entendo que o acórdão recorrido deixou de observar a necessária reserva de plenário, nos termos do art. 97 da CF/1988” (eDoc 11, p. 4). 
    Dessa forma, reclama o reconhecimento da ofensa ao verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo Tribuna Federal mediante acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes. 
    Vieram-me os autos conclusos. 
    É o relatório. Decido. 
    De início, registro que, nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.
    Ainda de acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 
    Questiona-se o ato decisório, no ponto em que deixou de pronunciar a desconformidade entre a Súmula Vinculante nº 10. Reitera os argumentos da petição inicial dessa ação e requer sejam declarados nulos os atos processuais praticados após a interposição do recurso da parte adversa o qual julga intempestivo. 
    Ressai, para todos os efeitos, o nítido caráter infringente dos argumentos suscitados. 
    Como minudenciado na decisão monocrática, a situação não comporta aplicação da Súmula Vinculante nº 10, cujo teor é o seguinte:
     “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    Como se vê, o que o parâmetro constitucional de controle afirma é a necessidade de reserva de plenário para julgar inconstitucional lei ou ato normativo. Inexiste a mesma previsão para mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto.
    No caso examinado, assim ficou fundamentado o ato reclamado (eDoc 4): 
    “Na hipótese, conforme destacado no despacho impugnado, a SBDI-2 do Tribunal Superior do Trabalho, ao julgar improcedente a ação rescisória, expôs os fundamentos pelos quais concluiu que ‘Verifica-se, nesse contexto, que o autor persegue, mais uma vez, a declaração de intempestividade do recurso ordinário interposto naquela reclamação trabalhista originária, cujo julgamento lhe foi desfavorável”, bem como que ‘É fato que o argumento agora renovado se volta contra o fundamento adotado na decisão proferida em sede de ação rescisória anterior, o que atrai o óbice da Súmula nº 400 do TST’ e, ‘Além disso, ao analisar os segundos embargos de declaração opostos, registrou que „A decisão embargada é clara e expressa no sentido da impossibilidade de reexame da questão relacionada à intempestividade do recurso ordinário interposto pelo Banco, uma vez que já decidida por ocasião do julgamento da primeira ação rescisória (aplicação dos termos da Súmula 400/TST)’.
    Dessa forma, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, mas mero inconformismo da agravante com o resultado do julgado. Incólumes os dispositivos indicados como violados no presente tópico.
     […]
    No mais, conforme consta no despacho agravado, em relação à impugnação envolvendo a matéria de fundo, a SBDI-2 entendeu pela incidência da Súmula/TST nº 400.
    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Agravo de Instrumento nº 751.478/SP, concluiu que o exame de questão alusiva a pressuposto de admissibilidade de ação rescisória se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo questão constitucional com repercussão geral (Tema 248). 
    […]
    Por fim, vale reiterar, ademais, que o comando para aplicação do Tema 248 na hipótese decorreu de determinação emanada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, conforme se observa do seq. 67.
     Nesse contexto, ficam mantidos os fundamentos adotados pela decisão agravada, restando verificada, ainda, a manifesta improcedência do presente agravo, aplicando-se a multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do atual CPC.” 
    A reclamação é via de cognição limitada e sem feição recursal ou substitutiva das ações autônomas de impugnação. Saliento, igualmente, que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à mera rediscussão do assentado pelo órgão embargado, consoante julgados que seguem:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - O embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria nestes embargos de declaração, os quais, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados. (RE 558.258-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 30-6-2011.)
    1. RECURSO. Embargos de declaração. Pretensão de alteração do teor decisório. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados. Inteligência do art. 535 do CPC. Embargos declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo quando a modificação figure consequência inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado. (Ext 928-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 25-5-2007.)
    REJULGAMENTO DA CAUSA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE, SALVO HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. ART. 535, I E II, DO CPC. VIA PROCESSUAL INADEQUADA […] 3. Os embargos de declaração têm pressupostos certos [art. 535, I e II, do CPC], de modo que não configuram via processual adequada à rediscussão do mérito da causa. São admissíveis em caráter infringente somente em hipóteses, excepcionais, de omissão do julgado ou erro material manifesto. Precedente (RE n. 223.904-ED, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 18.2.05). 4. Embargos de declaração rejeitados. (MS 23.605-AgR-ED, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 14-10-2005.)
    Ressai, no ponto, o nítido caráter infringente das alegações recursais, porquanto pretendida a mera revisão das razões que redundaram na decisão embargada. Não há o vício apontado ou fundamento que permita a alteração de premissas fático-probatórias de modo a influenciar na conclusão já exarada. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 8 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente